Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-19.2022.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800130-19.2022.8.14.0131

APELANTE: MATHEUS PINHEIRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTO DA MENOR COMPANHEIRA DO RÉU CONFIRMANDO O TRÁFICO. LAUDO DEFINITIVO ATESTANDO MACONHA E COCAÍNA. ASSOCIAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA CONFIRMADA POR EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO É DE NATUREZA PERMANENTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E NO VALOR MÍNIMO LEGAL DO DIA-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Matheus Pinheiro Lima contra sentença que o condenou a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao art. 33 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; e (ii) redução da pena de multa para o mínimo possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente.

4. Verificar a possibilidade de redução da pena de multa fixada acima do mínimo de dias, mas com valor diário no patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Materialidade delitiva comprovada por auto de apreensão, laudos periciais provisório e definitivo, confirmando as substâncias maconha e cocaína.

6. Autoria evidenciada por depoimentos policiais consistentes e coerentes, corroborados pela confissão parcial do acusado e pelo relato da adolescente companheira, que admitiu a prática do tráfico e a ligação de ambos com facção criminosa.

7. Crime de tráfico é permanente, dispensando a prova de venda efetiva. Ter em depósito droga para comercialização já configura a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

8. Pena de multa fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, acima do mínimo legal, mas proporcional à pena privativa de liberdade e com valor diário no patamar mínimo (1/30 do salário-mínimo vigente à época). Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “É suficiente, para a configuração do tráfico de drogas, a apreensão da substância entorpecente acompanhada de elementos indicativos de destinação comercial, sendo prescindível a comprovação de venda a terceiros”. 2. “A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode ser fixada acima do mínimo legal de dias-multa, desde que mantido o valor mínimo diário quando compatível com a situação econômica do réu”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; CPB, art. 60,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Matheus Pinheiro Lima
(nascido em
02/06/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/11/2022
, doc. ID 26325610, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico que envolve ou visa atingir criança ou adolescente ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 26325544) que:

“No dia
18/03/2022
, em cumprimento a mandado de busca e apreensão,
a polícia militar encontrou, na residência do ora denunciado 42 trouxinhas de substância entorpecente similar à maconha (aproximadamente 42 gramas), uma porção de droga similar ao crack (aproximadamente 8,7 gramas), uma porção de substância similar à maconha (aproximadamente 90 gramas) e 40 embalagens de entorpecentes
.

No momento da busca e apreensão, encontrava-se no local apenas a adolescente R. D. S. D. S., companheira do ora denunciado. Foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares, ambos encaminhados para extração de dados.

Diante das apreensões,
MATHEUS foi preso em flagrante
.

Os depoimentos dos policiais militares relatam como se deram as buscas e o material apreendido.

A adolescente R., companheira do ora denunciado, relata que sabia da existência da droga, confirma que seu companheiro recebeu as substâncias entorpecentes para vender
. Afirma que MATHEUS havia consumido uma parte das drogas que recebeu, mas que ainda não tinha vendido. Informa que ela e MATHEUS pertencem à facção criminosa CCA.
A adolescente confirma que seu companheiro faz a venda de entorpecentes, mas nega que tenha participação nas vendas
.

Interrogado,
MATHEUS confessa que recebeu as drogas para vender
.
Segundo o ora denunciado, por ser usuário de drogas, possui dívidas com o tráfico, sendo ameaçado, razão pela qual se viu obrigado a comercializar os entorpecentes
.

No ID 58506201 é anexado o Relatório Técnico de Extração nº 01/22, no qual foram analisados os dois aparelhos celulares apreendidos. Em um dos aparelhos, a partir do acesso às conversas de WhatsApp do ora denunciado,
foi possível confirmar o envolvimento deste com a facção criminosa Comando Classe A (CCA)
. Ademais, constatou-se que a menor R., companheira do ora denunciado, também faz parte dos grupos de WhatsApp da referida facção e possui envolvimento com o tráfico de drogas praticado por MATHEUS. Por fim, em outro aparelho, verificou-se a existência de transações bancárias, com vários pagamentos de baixo valor (em média R$10,00 a R$20,00) realizados por pessoas que, no primeiro aparelho, estavam identificadas como próximas da facção CCA e usuária de drogas, indicando a comercialização dos entorpecentes pelo ora denunciado”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26325667), a defesa requer a
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, vez que é vedada a condenação se basear somente nos elementos colhidos na fase policial, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Requer a
redução da pena de multa para o mínimo possível
para que o recorrente tenha condições materiais para pagar.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26325682), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em sua integralidade (parecer, doc. ID 27040279).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

Clama a defesa do recorrente pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
, do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, do
Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente
, do
Laudo nº 2022.06.000041-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
, o qual concluiu
positivo para MACONHA e COCAÍNA
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A
testemunha Glauton Feitosa da Silva
relatou em juízo: “que participou da operação de busca e apreensão na casa do réu, na qual foi encontrada “maconha” e “crack”, além de ferramentas para embalar a droga. Perguntado em que parte da residência a droga fora encontrada, disse não se recordar, mas acreditar que a residência possui apenas dois cômodos. Perguntado se MATHEUS estava sozinho na residência no momento do cumprimento, informou que havia outra pessoa do sexo feminino na residência.
Relatou que no momento do cumprimento da diligência MATHEUS assumiu que a droga era de sua propriedade
. Confirmou que foram localizados aparelhos celulares na residência. GLAUTON disse não possuir informações sobre se o réu é faccionado”.

A
testemunha Mauro Augusto Santos Neves
asseverou em juízo: “que uma equipe da polícia civil e uma equipe da guarda municipal com cão farejador deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Que ao chegarem na casa do acusado encontraram a companheira e a mãe de MATHEUS e fizeram buscas dentro e ao redor da residência.
Que no quintal da residência o cão farejador identificou um pote dentro de um pneu de carro, contendo uma quantidade de entorpecente, qual seja, “maconha” e “crack”
. Que MATHEUS não estava em casa. Que sua companheira e sua mãe foram então conduzidas até a delegacia e pouco depois MATHEUS também foi para lá conduzido por uma guarnição da polícia militar. Quando elas foram indagadas sobre o paradeiro de MATHEUS, informaram que ele estaria jogando baralho na cidade em local incerto.
MAURO informou que em depoimento a companheira de MATHEUS informou que ele era traficante e que ainda não havia vendido a droga que fora encontrada porque ela havia acabado de chegar, e que ele havia apenas consumido uma porção da droga por ser usuário
. Perguntado se em algum momento a companheira de MATHEUS informou se também comercializava drogas, respondeu positivamente, e acrescentou que em depoimento a companheira de MATHEUS informou, ainda, que ambos faziam parte da facção criminosa CCA. MAURO confirmou que foram encontrados além da droga, aparelhos celulares e embalagens para embalar drogas”.

A
testemunha Jadisley Estevam da Silva
declarou em juízo: “que a operação que culminou com a prisão de MATHEUS era da Polícia Civil e que a Polícia Militar ofereceu apoio.
Que JADISLEY se recorda que também havia uma guarnição da guarda municipal com um cão farejador e que o cão teria encontrado as drogas
. Que a participação de JADISLEY foi apenas na prisão de MATHEUS, vez que ele não estava na casa no momento do cumprimento, tendo sido encontrado apenas posteriormente na pista de motocross. Que no momento do cumprimento, estavam na casa a polícia civil e a guarda municipal. Perguntado o que MATHEUS falou sobre a droga no momento da sua prisão, JADISLEY reafirmou que não participou do interrogatório, tendo apenas efetuado a prisão de MATHEUS e o conduzido à delegacia. Perguntado onde o réu se encontrava no momento da prisão, JADISLEY informou que ele estava na pista de motocross, que fica afastada cerca de mil e quinhentos metros do centro da cidade. Perguntado se durante sua participação na operação foi dito por MATHEUS se ele integra a facção CCA, JADISLEY negou. Perguntado se JADISLEY conhece o MATHEUS de alguma outra operação envolvendo organização criminosa ou participação com o CCA, JADISLEY respondeu que sim, que MATHEUS já foi preso anteriormente pela prática de tráfico de drogas. Que a polícia militar recebeu informações não oficiais de que MATHEUS tem relação com o CCA, mas que não possui provas. Que durante a operação que ensejou a prisão de MATHEUS não foi dito que ele tem relações com o CCA”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado.

Cumpre salientar que,
o depoimento de policiais que participaram da abordagem, revista na residência e prisão do acusado, foi firme ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Matheus
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que o contundente depoimento de policial que efetuou a prisão retrata, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
. O Laudo Definitivo atestou positivo para a presença 01 (uma) porção de material petrificado de coloração amarela armazenado em plástico transparente, com embalagem massa de 8,62g (oito gramas e seiscentos e vinte miligramas) de cocaína; de 42 (quarenta e duas) porções de material vegetal de coloração castanho esverdeada embalado em plástico transparente, com embalagem massa de 41,85g (quarenta e uma gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de maconha, e de 01 (uma) porção de material vegetal de coloração castanho esverdeada embalado em papel branco, com embalagem massa de 88,25g (oitenta e oito gramas e duzentos e cinquenta miligramas) de maconha, todas encontradas em poder do acusado.

Apesar de o acusado e da testemunha adolescente terem alterado seu depoimento em juízo, o
relatório de extração de dados do celular apreendido
também reforça a destinação mercantil da droga, pois revela trocas de mensagens com conteúdo relacionado à venda de entorpecentes.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“guardar” ou “ter em depósito” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da redução da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
redução da
pena de multa para o mínimo possível
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que,
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal previsto
, ou seja, em
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
a juíza respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim, ao estabelecer o
quantum
de multa no valor especificado, o juízo observou fielmente a este critério para a sua fixação, bem como à individualização da pena, para que fosse aplicada em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade e às circunstâncias do caso concreto
, considerando, ainda, a
condição financeira do réu
.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025